Tribunal: CARF
Processo: 10907.002045/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.002045/2009-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.681 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
M B AGÊNCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Versa o questionamento acerca da divergência entre o valor do auto de infração e o
valor constante na decisão, que, por unanimidade entendeu-se por deixar de acolher a
manifestação de inconformidade conforme o acórdão, proferido por esta Turma de
Julgamento nas sessões de julgamento de 20 de setembro de 2018; 30 de novembro de
2018 e 26 de março de 2018.
De fato. Houve lapso manifesto.
Quanto ao mais, versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura
pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002045/2009-13
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002045/2009-13

Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
É o relatório
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 12-107.969, de 11 de junho de 2019, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE LAPSO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes no
acórdão, será proferido novo acórdão, consoante os ditames do § 1o, do art. 21, da
Portaria MF no 341, de 12/07/2011.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
1) Na qualidade de agente marítimo exerce suas funções na condição de
mandatária, ou seja, se posta apenas como representante convencional do
transportador marítimo praticando seus atos sempre por ordem, ônus e
responsabilidade do mandante. Não sendo a recorrente, a empresa
transportadora, nem tampouco, proprietária ou afretadora de navios, deve ser
reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002045/2009-13

Termina petição requerendo o conhecimento do recurso e provimento para
cancelar o auto de infração.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade.
A pedra angular do litígio posta nos autos cinge-se na inexistência da
responsabilidade tributário do agente marítimo na infração prevista no art. 107, IV, alínea “e” do
Decreto Lei no 37/66.
Essa questão foi muito bem enfrentada no voto proferido no Acórdão no 3302-
008.180, de 17/02/2020, da lavra do conselheiro Vinicius Guimarães, que peço vênia para
utilizar suas razões de decidir, por refletir minha posição sobre o tema, in verbis:
A recorrente sustenta ilegitimidade passiva. Aduz, em síntese, que não se pode admitir a
sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se
confunde nem se equipara à figura do armador. Assinala, ainda, que o agente marítimo
não tem qualquer ingerência sobre a navegação, realizando tarefas sui generis de mero
auxiliar do comércio marítimo, prestando serviços diversos aos armadores, segundo as
instruções recebidas, razão pela qual não pode ser responsável por exação decorrente de
fatos ocorridos no ato de navegação. Argumenta que a responsabilização do agente
marítimo encontraria limitações no princípio da capacidade contributiva, pois seria
onerada por exações tributárias sem qualquer contrapartida. Afirma que não há que se
falar em solidariedade, uma vez que não teria qualquer vinculação ao fato gerador.
Sustenta, por fim, que a sua responsabilização violaria o princípio da estrita legalidade,
uma vez que não existiria dispositivo legal impondo a responsabilidade tributária sobre
o agente marítimo.
Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe ao
agente marítimo a responsabilidade no cumprimento de certos deveres instrumentais
como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão previstas nos arts. 94 e
95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN, abaixo
transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Na condição de agência marítima e mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente está obrigada a prestar, tempestivamente, às autoridades aduaneiras,
informações sobre veículo e cargas transportadas ou operações que executar.
Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e modo
normativamente previstos, a agência marítima dá azo à infração prevista na alínea "e"
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002045/2009-13

do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração em comento.
Sublinhe-se, ainda, que a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos restou
superada ao longo do tempo, sobretudo com a norma prevista no art. 32, I do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso II, do
parágrafo único do mesmo artigo, com a redação dada pela Medida Provisória o 2158-
35/2001:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
Como se percebe, há suficiente fundamentação legal para a sujeição passiva do agente
marítimo no caso ora analisado.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP, relator
ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da
vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para que o agente marítimo
figure como responsável tributário. Transcrevo excerto elucidativo da referida decisão:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta
benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do
"representante, no país, do transportador estrangeiro".
No âmbito do CARF, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-008.393, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, julgado em 21/03/2019, cuja ementa segue transcrita na
parte que interessa à presente análise:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Do exposto, conclui-se que, na condição de agência marítima e mandatário do
transportador, a recorrente é também responsável por prestar as informações acerca do
veículo e cargas transportadas e operações executadas, sendo legítima a sua indicação
no polo passivo da sanção versada nos autos: improcedentes, portanto, os argumentos
de cunho preliminar.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002045/2009-13

Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital